Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1019457-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[NILDES BISPO SANTIAGO - CPF: 060.366.701-50 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019457-15.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Nildes Bispo Santiago

Recorrida(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECIFICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso

a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de R$ 388,55 – datado em 20/09/2020, foi objeto de cessão de crédito feita com o cedente Midway S/A. financeira das Lojas Riachuelo, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Em sede recursal a Recorrente pleiteia indenização por danos morais, no entanto, verifico no extrato de negativação SCPC, a existência de anotação preexistente, comandadas por outra empresa, portanto, é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos
;
b)
DETERMINAR
a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres); Em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023